Tribunal: CARF
Processo: 15504.730457/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2012
ADESÃO AO PERT. EFEITOS. DESISTÊNCIA PARCIAL DO LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
A desistência parcial do recurso em virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária(PERT) configura renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, resultando na perda de seu objeto, em relação a parte em que houve adesão ao PERT e que houve a desistência.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÕES. ALÍQUOTA SAT/GILRAT. EMPRESA COM MAIS DE UM ESTABELECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ.
Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Parecer PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato Declaratório 11/2011.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir a penalidade no lançamento.
ALEGAÇÃO DE TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730457/2015-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.843 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2012
ADESÃO AO PERT. EFEITOS. DESISTÊNCIA PARCIAL DO LITÍGIO
ADMINISTRATIVO.
A desistência parcial do recurso em virtude de adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária(PERT) configura renúncia ao direito sobre o qual se
funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, resultando na perda de seu
objeto, em relação a parte em que houve adesão ao PERT e que houve a
desistência.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÕES. ALÍQUOTA SAT/GILRAT. EMPRESA COM MAIS DE
UM ESTABELECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ.
Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau
de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Parecer
PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato Declaratório 11/2011.
RELATÓRIO
DE
VÍNCULOS.
FINALIDADE
MERAMENTE
INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei,
no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730457/2015-33
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730457/2015-33

da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir
a penalidade no lançamento.
ALEGAÇÃO DE TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em relação ao DEBCAD no 51.045.779-7 e conhecer do recurso em relação
ao DEBCAD no 51.045.778-9, relativos à diferença do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho RAT/GILRAT, incidentes sobre a
remuneração de segurado empregado, não considerados no cálculo da GFIP, para na parte
conhecida rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para em relação ao
CNPJ:22.644.512/0011-03, que seja adotado o CNAE 4774100 e o cálculo seja refeito para
considerar o RAT de 2.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente)
Relatório
Tratam-se de créditos previdenciários consolidados em 17/12/15, em desfavor da
empresa em epígrafe, por meio dos Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOP, abaixo
relacionados, referentes ao período de janeiro/2010 a dezembro/2012.
- DEBCAD no 51.045.778-9, no valor de R$ 125.510,96(cento e vinte e cinco mil
quinhentos e dez reais e noventa e seis centavos), relativos à diferença do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho RAT/GILRAT, incidentes
sobre a remuneração de segurado empregado, não considerados no cálculo da GFIP.
- DEBCAD no 51.045.779-7, no valor de R$ 2.074.813,11 (dois milhões setenta e
quatro mil oitocentos e treze reais e onze centavos), relativos às contribuições devidas à
Seguridade Social - para os FPAS 566 e 515, correspondentes à parte destinada a outras
entidades e fundos - denominados Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas devidas ou
creditadas a segurados empregados, não consideradas no cálculo da GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 66/77, a Caixa de Assistência dos
Advogados de Minas Gerais - CAAMG declarou em GFIP informação inexata relativa ao CNAE,
para os estabelecimentos 0002, 0003, 0009 e 0010, com reflexos nas alíquotas definidas para o
cálculo da contribuição devida relativa ao GILRAT.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730457/2015-33

Quanto ao estabelecimento - Hospital Santo Ivo, fica nítida pela relação dos seus
empregados e respectivas atividades, bem como pela própria função hospitalar objeto do
estabelecimento, que a atividade preponderante é a do CNAE 8610-1/01: Atividades de
Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro e Unidades Para Atendimento a Urgências.
Da mesma forma o contribuinte Caixa de Assistência dos Advogados de Minas
Gerais declarou erroneamente em GFIP o código de FPAS 582 - Órgãos do Poder Público - para
todos os seus estabelecimentos, código para o qual não são devidas contribuições previdenciárias
para Terceiros. Em decorrência desta informação inexata o sistema deixou de incluir no cálculo
da contribuição previdenciária devida à parte relativa a outras entidades e fundos, denominados
Terceiros.
Diante do exposto, por reflexo da informação inexata sobre FPAS e CNAE
declarada em GFIP pela CAAMG, ficou inexato o valor declarado como devido à Previdência
Social. Assim no cumprimento da legislação pertinente, foi efetuado o lançamento da respectiva
diferença de contribuição previdenciária devida, não declarada e não recolhida, incidente sobre a
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados.
O contribuinte apresentou impugnação(fls. 306/329), com base nos seguintes
tópicos, em síntese:
I-Tempestividade.
I-Dos Fatos
1)-Debcad no 51.045.779-7
II-Da Natureza Jurídica da CAAMG-Contribuição a terceiros-correto FPAS 582-
Cobrança indevida-pessoa de natureza jurídica pública e não privada-órgão da OAB.
2-Debcad no 51.045.778-9
Da apropriação de créditos do contribuinte no valores devidos
Do rigor na aplicação da penalidade e do valor da multa
Dos Juros Selic
Da identificação dos representantes legais
Da diligência e da perícia
Conclusão
Foi proferido Acórdão no 03-71.417 - 5a Turma da DRJ/BSB, (fls. 547/561), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2012
SAT/RAT. LEGALIDADE.
A cobrança do SAT reveste-se de legalidade. Os elementos necessários à sua exigência
foram definidos em lei, sendo que os decretos regulamentadores em nada a excederam.
As Caixas de Assistência dos Advogados não podem ser consideradas órgãos de qualquer
autarquia uma vez que possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios gozando de
autonomia financeira e administrativa.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730457/2015-33

NATUREZA JURÍDICA DAS CAA. CONCEITO DE EMPRESA PARA A
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
As Caixa de Assistência dos Advogados são entidades de direito privado destinadas a
prover benefícios pecuniários e assistenciais a seus associados.
Equipara-se a empresa, para os efeitos da Legislação Previdenciária, a associação ou a
entidade de qualquer natureza ou finalidade.
SÚMULA CARF No 88. RELAÇÃO DE VÍNCULOS
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais -
RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
MULTA DE OFICIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO.
A utilização da multa de oficio amparada legalmente nos artigos 35-A da Lei 8.212/91,
combinado o art. 44 da Lei no 9.430/96, não caracteriza o efeito confiscatório.
JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
As contribuições previdenciárias em atraso estão sujeitas à incidência de juros moratórios
equivalentes à taxa Selic, em virtude de previsão legal expressa.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. INDEFERIMENTO
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; que se refira a
fato ou a direito superveniente; ou que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, em 18/07/2017, conforme documento às fls. 579,
apresenta Recurso Voluntário em 16/08/2016, fls. 582/611, que contém as seguinte alegações,
em síntese:
I-Tempestividade
II-Fatos
III-Razões de Reforma
A recorrente não está obrigada ao recolhimento das contribuições previdenciárias,
eis que se trata de pessoa jurídica de direito público, cujo FPAS é o 582, decorrente de isenção.
Quanto a natureza jurídica da CAA
A CAA é órgão da OAB/MG, autarquia federal especial (“sui generis”), conforme
dispõem os artigos 45, IV, e 62 do EOAB-Lei 8.906/94, jamais poderá ser devedora daquelas
contribuições.
Registre-se que seus diretores não recebem remuneração, seus recursos advém da
metade da anuidade recebida pelo Conselho Seccional, considerando o valor resultante após as
deduções regulamentares obrigatórias e são aplicados totalmente na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
O fato de possuir personalidade jurídica própria não o exclui do corpo da OAB.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730457/2015-33

A natureza jurídica pública da OAB se estende aos demais órgãos que a lei
determina que a ela sejam agregados.
O patrimônio da CAA em caso de sua desativação ou extinção se incorporará ao
Conselho Seccional respectivo.
Mesmo que fosse pessoa jurídica de direito privado, a contribuição para o INCRA
jamais poderia ser devida em função da atividade e da vinculação da autuada à previdência
urbana.
Com advento da lei 8.212/91, a mesma foi extinta, sendo, portanto indevida a sua
cobrança.
Do mérito
Apesar do hospital Santo Ivo encontra-se enquadrado no CNAE da administração,
como demonstrado no relatório fiscal, a fiscalização reconheceu que o CANAE do hospital é
2%( 8610-1/01:Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para
atendimento a urgências-2%, previsto no anexo V, do Decreto 3048/99).
Uma vez estando o hospital com maior número de empregados, com atividade
preponderante, todos os estabelecimentos que recolheram 2% estariam corretos.
O CNAE da ótica é 2%( CNAE 4774-1/100-Comércio varejista de artigo de
óptica=2%, anexo V, do Decreto 3048/99) e não 3%.
A recorrente não pode encontrar-se enquadra nos 3% do RAT, pois suas
atividades são de risco leve, portanto 1%, conforme se pode deparar do laudo anexo do program
de prevenção de riscos ambientais, datado de junho de 2015.
A autuada deverá ter direito a crédito considerando o recolhimento efetuado do
RAT em 2% e não de 1%.
Até 2009 a recorrente contribuía com RAT de 1%, não havendo motivo para que a
nova regra elevasse o percentual do RAT para 3%.
O laudo acostado aos autos não identifica riscos físicos, químicos e biológicos na
sede da autuada, ração para não haver a incidência de RAT de 3%
Da apropriação de créditos do contribuinte no valores devidos
Deveriam ter sido levados em consideração na apuração dos valores lançados na
autuação, pois que apontados os recolhimentos havidos a maior pela recorrente,
independentemente dos fatos geradores serem ou não os mesmos, pois com isto estaria o fisco
enriquecendo ilicitamente.
Rigor na aplicação da penalidade e do valor da multa.
A multa deverá ser alterada, ou melhor, diminuída ou reduzida, haja vista ser
confiscatória(art. 150 V, da CF).
Inexistindo o principal não há que se falar em multa.
Não sendo reincidente na autuação deveria ser imposta pena mais branda, como
advertência. Além do mais colaborou com a fiscalização, como pode ser visto no relatório fiscal.
Quantos aos juros Selic.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730457/2015-33

São confiscatórios, não se aplicam “in casu” por se tratar de juros remuneratórios
e caso não atendido o pedido de cancelamento deve incidir juros de 1% ao mês.
Da identificação dos representantes legais.
Trata-se de autuada pessoa jurídica de direito público, não há que se falar em
coobrigado, não podendo ser considerada a relação dos seus representantes legais, diante do que
dispõe o inciso III, do art. 135 do CTN.
Da diligência e da perícia.
A negativa de perícia é de cercear-lhe o direito amplo de defesa e contraditório,
devendo ser anulada a decisão recorrida.
Quanto a produção de novas provas
É permitido a juntada de novos documentos, não havendo motivos para falar em
preclusão.
VI-Conclusão
A recorrente apresenta petição (fls. 636) onde desiste do recurso voluntário no que
se refere ao DEBCAD 51.045.779-7 e mantém as razões recursais e pedidos no que diz respeito
ao DEBCAD 51.045.778-9.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal.
A recorrente apresenta petição (fls. 636) onde desiste do recurso voluntário no que
se refere ao DEBCAD 51.045.779-7 e mantém as razões recursais e pedidos no que diz respeito
ao DEBCAD 51.045.778-9.
Trata-se de petição de desistência de recurso formulado nos autos do processo, em
virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT).
Conforme o disposto no § 3o do art.133, Anexo II ao Ricarf, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, no caso de desistência fica configurada a
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo recorrente, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão que lhe era favorável.
Dessa forma não conheço do recurso, por perda de objeto, em relação ao DEBCAD
no 51.045.779-7, no valor de R$ 2.074.813,11 (dois milhões setenta e quatro mil oitocentos e
treze reais e onze centavos), relativos às contribuições devidas à Seguridade Social - para os
FPAS 566 e 515, correspondentes à parte destinada a outras entidades e fundos - denominados
Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas devidas ou creditadas a segurados
empregados, não consideradas no cálculo da GFIP.
Conheço do recurso, pois atende aos requisitos de admissibilidade, no que diz
respeito ao DEBCAD no 51.045.778-9, no valor de R$ 125.510,96(cento e vinte e cinco mil
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730457/2015-33

quinhentos e dez reais e noventa e seis centavos), relativos à diferença do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho RAT/GILRAT, incidentes
sobre a remuneração de segurado empregado, não considerados no cálculo da GFIP.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
O recorrente diz que é imprescindível o pedido de perícia, pois a negativa é
cercear-lhe o direito a ampla defesa e contraditório, devendo ser anulada a decisão recorrida.
As diligências/pericias só devem ser deferidas quando restar alguma dúvida ou
contiver algum fato novo extremante divergente quanto à materialidade da autuação. O que não é
o caso.
Nos termos do art. 18, do Decreto no 70.235/72, e do art. 11, da portaria RFB
no10875/2007, a possibilidade de realização de diligências/perícias para apuração dos fatos é
uma faculdade do julgador, devendo ser exercida quando houver dúvida acerca dos aspectos
fáticos constantes nos autos, sem violação de qualquer direito constitucionalmente assegurado.
A perícia não serve para o fim de suprir material probatório a cuja apresentação
está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via da perícia,
que sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Dessa forma mantenho o indeferimento do pedido de perícia.
Entendo como correto o indeferimento do pedido de perícia realizado no acórdão
de piso, pois fica a juízo de valor da autoridade julgadora de primeira instância determinar ou
não a realização de perícia (art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972-PAF e art.11 da Portaria RFB
no10.875/2007).
Cabe citar a súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Quanto a decisão de piso entendo que enfrentou a argumentação tecida pelo
recorrente, em sua defesa. A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à
formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao
deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. Não vislumbro
nenhum cerceamento ao direito de defesa.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Entendo que não procede a alegação de nulidade.
Do Mérito.
A recorrente alega que a fiscalização reconheceu que o CNAE do hospital Santo
Ivo é 2%, uma vez estando o hospital com o maior número de empregados, com atividade
preponderante, todos os estabelecimentos que recolheram 2% estariam corretos. Diz, ainda, que
o CNAE da ótica é 2%, que não pode encontrar-se enquadrada nos 3% do RAT, pois suas
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730457/2015-33

atividade são de riso leve, conforme laudo anexo do programa de prevenção de riscos
ambientais, datado de junho de 2015.
De início cabe deixar claro que as Caixas de Assistência dos Advogados não
desempenham as atividades inerentes à Ordem dos Advogados do Brasil, tratando-se de
entidades destinadas a prover benefícios pecuniários e assistenciais a seus associados, com
personalidades jurídicas próprias e criadas não por lei e sim pelos Conselhos Seccionais da OAB.
Logo, não podem ser consideradas autarquias que exercem serviço público, de maneira similar à
OAB, amoldando-se, segundo suas finalidades, na natureza jurídica de entidades associativas
privadas.
A CAAMG equipara-se a empresa para fins de aplicação da contribuição
previdenciária (§ único do art. 15 da Lei 8.212/91).
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, art. 22, II:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
[...]
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas
para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular
investimentos em prevenção de acidentes.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, ao
regular o disposto na Lei 8.212/91, art. 22, dispõe que:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado grave.
[...]
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730457/2015-33

§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes
do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus
de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (grifo nosso)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.
[...]
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota
correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade do
estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o .
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP.
[...]
§ 5 o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês,
no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na
rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de
freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.
No que diz respeito ao enquadramento no SAT/RAT, a empresa com mais de um
estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a atividade
preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ. (Enunciado de súmula STJ n.o 351. Ato
Declaratório
no
11/2011
da
Procuradoria
Geral
da
Fazenda
Nacional.
Parecer
PGFN/CRJ/No2120/2011 aprovado pelo Ministro de Estado de Fazenda).
No presente caso a fiscalização ao constatar que a Empresa declarou em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP informação inexata relativa ao CNAE e FPAS, com reflexos nas alíquotas definidas para o
cálculo da contribuição devida relativa ao GILRAT, lançou de oficio a diferença.
Como já explicado a CAAMG tem natureza jurídica de entidade associativa
privada, logo o código FPAS 582-Órgãos do Poder Público, foi declarado pelo contribuinte
errado em GFIP, sendo assim procedeu correto a fiscalização enquadrando nos códigos 515 e
566, conforme tabela constante do item 11 do Relatório Fiscal, onde discrimina por
estabelecimento o código FPAS e o CNAE.
A fiscalização constatou que a partir do detalhamento de atividades por
estabelecimento, encaminhado como resposta ao TIF011/2015.
Quanto ao estabelecimento CNPJ: 22.644.512/0002-04, Hospital Santo Ivo, fica
nítida pela relação dos seus empregados e respectivas atividades, bem como pela própria função
hospitalar objeto do estabelecimento, que a atividade preponderante é a do CNAE 8610- 1/01:
“Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730457/2015-33

urgências”. Mas isso não autoriza os demais estabelecimentos recolherem 2%, pois como já
explicado deve ser apurada a atividade predominante por estabelecimento.
A recorrente, Caixa de Assistência dos Advogados de MG, tem CNAE 94.12-0-
00, com alíquota de 3%, conforme anexo V, do Decreto 3048/99.
Não é relevante o laudo anexo do programa de Prevenção de riscos ambientais
para finis da alíquota GILRAT, pois esta é definida em regulamento, não podendo a fiscalização
estipular uma alíquota diferente em virtude da situação da empresa, pois a atividade
administrativa é vinculada. Além do mais o laudo é datada de junho de 2015 não podendo ser
usado para atestar uma situação ocorrida no período de 01/01/2010 a 30/11/2012.
Quanto ao CNPJ: 22.644.512/0011-03 verifica-se às fls. 236, resposta ao
TIF011/2015, o CNAE: 4774100-Comercio Varejista de Artigos de Óptica, que possui o RAT de
2, conforme anexo V, do Decreto 3048/99, mas foi considerado pela fiscalização o CNAE
9412000 e adotado o RAT de 3, conforme item 11(fls. 73), logo nesse ponto assiste razão ao
recorrente devendo ser adotado o CNAE 4774100 e o cálculo ser refeito para considerar o RAT
de 2 para este CNPJ.
No que diz respeito a alegação de que deveriam ter sido considerados na
apuração, os recolhimentos havidos a maior, independente dos fatos geradores serem ou não do
mesmo tributo, não assiste razão ao recorrente, pois a maneira correta de solicitar valores
recolhidos indevidamente é através de PERDCOMP. No que diz respeito à alegação de que o
fisco estaria enriquecendo ilicitamente se trata de alegação de inconstitucionalidade/ilegalidade
que não pode ser apreciada por este conselho, conforme súmula CARF no 02.
Da Multa.
O contribuinte diz que a multa deverá ser alterada, ou melhor, diminuída ou
reduzida, haja vista ser confiscatória(art. 150 V, da CF).
A multa de ofício de 75% prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/91, que remete ao
art. 44 da Lei no 9.430/96.
Transcrevo o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
A multa de ofício incide de maneira proporcional sobre o tributo não
declarado/recolhido espontaneamente. O patamar mínimo da penalidade em 75% é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.
Assinalo que escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos a
análise de questões sobre o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei, tampouco
cabe examinar a alegação de desproporcionalidade do percentual aplicado tendo em conta o dano
causado pela ação ou omissão.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730457/2015-33

Cabe recordar que a eventual ausência de compatibilidade do dispositivo de lei
que estabelece a penalidade com a Constituição da República de 1988 é questão inoponível na
esfera administrativa.
Nesse sentido, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como
também o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, assim
redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dos Juros.
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Dessa forma não há reparos a fazer na decisão de piso.
DO MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DA PROVA
Conforme os artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, é a impugnação da exigência, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
que instaura a fase litigiosa do procedimento.
O art. 16, parágrafo 4o do Decreto 70.235/72, diz que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito do impugnante de fazer em outro momento
processual, a menos que se demonstrasse a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; fosse referente a fato ou direito superveniente ou destinada a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo que nenhuma dessas situações ficou
demonstrada.
O sistema da oficialidade, adotado no processo administrativo, e a necessidade da
marcha para frente, a fim de que o mesmo possa atingir seus objetivos de solução de conflitos e
pacificação social, impõem que existam prazos e o estabelecimento da preclusão.
Não se desconhece a importância do princípio da verdade real, no entanto, não
pode ser ignorado o caráter vinculado da administração, não cabendo a esse órgão julgador a
aplicação de dispositivo legal.
Do “Relatório de Vínculos”
Conforme já ressaltado pela decisão recorrida, apenas a pessoa jurídica foi
autuada. A relação de sócios não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas e
nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
A questão, inclusive, já foi objeto de Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730457/2015-33

âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não CONHECER do recurso voluntário em relação ao
DEBCAD no 51.045.779-7 e conhecer do recurso em relação ao DEBCAD no 51.045.778-9,
relativos à diferença do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho RAT/GILRAT, incidentes sobre a remuneração de segurado empregado,
não considerados no cálculo da GFIP, para na parte conhecida rejeitar a preliminar e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial para em relação ao CNPJ:22.644.512/0011-03, que seja adotado o
CNAE 4774100 e o cálculo seja refeito para considerar o RAT de 2.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 695
DF CARF MF
Original